Tribunal: TJES
Processo: 0001576-05.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001576-05.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA FRANCISCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001576-05.2019.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO PAULO DA SILVA FRANCISCO, em face da sentença de fls. 101/103, da 2
a
Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10(dez) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 14h40min do dia 25 de fevereiro de 2019, em frente ao SESC, bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, o apelante, mediante violência tentou subtrair um celular pertencente à vítima Joicy Paganini do Nascimento, só não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida, condenando o réu na forma especificada anteriormente.

Na forma das razões de fls. 116/121, formula pleito absolutório por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 122/124, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. n
o
3603401, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela manutenção da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

A materialidade do crime está devidamente provada por meio do Boletim Unificado de fls. 15/16-v e do Auto de Apreensão de fl. 17.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a despeito de o réu ter negado a prática da infração penal.

Veja-se, a propósito, que a vítima
Joicy Paganini do Nascimento
, ouvida em juízo, conforme termo acostado à fl. 90, assim detalha a dinâmica delitiva:

"(...) que

estava saindo do estágio, em frente ao SESC, e o meliante lhe abordou quando a depoente estava de costas,

e

ele

lhe

segurou,

segurando

o

telefone

dela,

e

ao ver

o acusado,

viu

que

ele

estava

numa

bicicleta

muito

colorida

e

então olhou para cara dele que estava muito assustado, e imediatamente, a depoente

atravessou

a

rua

e

entrou

no

Motel,

e o acusado foi atrás da depoente; que os trabalhadores do Motel saíram para rua e viram o acusado ainda na calçada, e tinha uma viatura saindo do Fórum de Guarapari,

e uma pessoa que viu a depoente gritando na rua, avisou a viatura, e então a polícia foi até a depoente, mostrou foto dele e a depoente confirmou que era ele; que entrou na viatura e viu o acusado e confirmou que era ele; que então foi fazer o boletim de ocorrências; que foi ouvida na delegacia; que durante a lavratura do boletim de ocorrências, a depoente estava sentada numa cadeira e o acusado dentro do carro ouvindo tudo; que a depoente não sofreu lesões

corporais, e nem o aparelho telefônico foi danificado;(...)

Vale rememorar que, conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Na espécie, os elementos de prova convergem para a tese ministerial, valendo aqui citar o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Wanderson de Oliveira Magno, captado em mídia audiovisual de fl. 79, o qual relatou que estava de saída do Fórum de Guarapari quando populares informaram que um indivíduo havia assaltado uma moça, sendo-lhe passada a descrição da pessoa. Ele, então, mobilizou a atuação de outra guarnição, logrando localizar e prender o ora apelante, o qual foi reconhecido pela vítima.

Assim, havendo provas suficientes de autoria e materialidade, deve ser preservada a condenação.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 9 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001576-05.2019.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157, N/F ART. 14, II CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo elementos seguros a atestar a materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. Caso em que, a despeito da negativa do réu, as declarações da vítima, aliadas aos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, em especial o testemunho de Policial Militar que atuou na ocorrência, convergem para a tese contida na denúncia. 2. Conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.